Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724999-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPACO CASA CORTINA E PERSIANA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com apoio nos arts. 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC, em razão do não cumprimento da ordem de emenda, que consistia em justificar a competência do Juízo recorrido, uma vez verificado que o requerido tem domicílio na circunscrição de Águas Claras/DF (Vicente Pires). Em seu apelo, o recorrente pugna pela anulação da sentença recorrida e consequente remessa dos autos ao Juízo competente para regular prosseguimento do feito. No entanto, compulsando os autos, observa-se que por meio da decisão interlocutória de ID 73828934 o Juízo de origem retificou a distribuição e remeteu o feito à Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF. Por essa razão, intime-se o recorrente para que, em cinco (05) dias, informe se remanesce interesse no julgamento do presente recurso. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)